Tribunal: TJSP
Processo: 0011537-81.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Recurso do Ministério Público. Reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo. Desnecessidade da apreensão e perícia do objeto para a configuração da respectiva causa de aumento. Capitulação jurídica corrigida, sem reflexos na pena final. Fixação de regime inicial fechado. Parcial provimento do apelo.